Tribunal: STJ
Processo: 5059902-52.2022.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767033 - RJ
(2024/0385096-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MATHEUS VINICIOS FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE DA SILVA RAMOS - RJ128612
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 8ab69c57-6c44-4b2e-8b8c-0f3059f189c3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767033 - RJ (2024
/0385096-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MATHEUS VINICIOS FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE DA SILVA RAMOS - RJ128612
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da
Primeira Turma, de que fui relator, assim ementado (e-STJ fl. 306):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEI FEDERAL VIOLADA.
AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
1. A ausência de lei federal supostamente violada enseja a aplicação da Súmula
284 do STF.
2. A indicação de lei infraconstitucional violada – apontada apenas nas razões do
agravo interno – configura verdadeira inovação recursal que não supre a falha
apresentada no recurso anterior, haja vista a preclusão consumativa.
3. A gravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA52644771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:14
Código de Controle do Documento: c4658cd2-a1b5-4eb1-87b5-b3c3a7942c10

A parte embargante afirma ter havido omissão no julgado, tendo em
vista (e-STJ fl. 361):
O v. acórdão embargado, ao negar provimento ao agravo interno, deixou de se
manifestar sobre questão constitucional expressamente deduzida pelo
Embargante, notadamente a violação aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição
Federal), em razão da ausência de defesa técnica durante o procedimento
administrativo disciplinar, situação ainda mais grave diante da condição
psiquiátrica comprovada do Embargante.
O julgado também não enfrentou a aplicação do Tema 660 da repercussão geral
do STF, cuja tese admite a necessidade de advogado em PAD quando houver
demonstração de prejuízo concreto à defesa, exatamente o caso dos autos.

Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do
,
CPC/2015)
vícios inexistentes na espécie.
O julgado foi claro ao afirmar que é incabível o recurso especial que
visa discutir violação de norma constitucional porque, consoante o disposto no
III,
art. 102,
da Constituição Federal, é matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal
Federal.
Da mesma forma, não é possível a interposição do apelo nobre para
alegar ofensa a súmula. Isso porque não está compreendida na expressão lei federal,
constante nas alíneas "a", "b", ou "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal.
Registrou, ainda, que (e-STJ fl. 309):
Como assinalado na decisão agravada, observo, em relação à insurgência que a
parte agravante deixou de indicar – nas razões do apelo nobre – lei federal
supostamente violada pela Corte de origem, razão pela qual incide a Súmula 284
do STF.
Noutra quadra, no agravo interno, a parte ponta ofensa dos arts. 3o da
e 20 da
o que configura verdadeira
Lei no 9.784/1999
Lei no 8.112/1990,
inovação recursal que não supre a falha apresentada no recurso anterior, haja
vista a preclusão consumativa.

Documento eletrônico VDA52644771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:14
Código de Controle do Documento: c4658cd2-a1b5-4eb1-87b5-b3c3a7942c10

Por fim, diversamente do defendido pelo embargante, não há que se
aplicar o Tema 660 do STF, pois o aresto prolatado pelo Tribunal de origem foi claro ao
consignar que não ficou "configurada qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo
Comando Militar, não merecem prosperar as alegações do apelante, devendo ser mantida a
sentença do juízo a quo para julgar improcedente o pedido formulado" (e-STJ fl. 206).
Ponderados esses elementos, constato que a insurgência do
embargante não diz respeito à eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente e,
por isso, sendo de inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52644771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:14
Código de Controle do Documento: c4658cd2-a1b5-4eb1-87b5-b3c3a7942c10

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.767.033 / RJ
Número Registro: 2024/0385096-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50599025220224025101
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MATHEUS VINICIOS FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO : ANDRE DA SILVA RAMOS - RJ128612
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR / SINDICÂNCIA -
LICENCIAMENTO / EXCLUSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MATHEUS VINICIOS FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE DA SILVA RAMOS - RJ128612
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54009259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:28
Código de Controle do Documento: fd44210e-e928-45b5-b8b8-fde8673db00f

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:28
Código de Controle do Documento: fd44210e-e928-45b5-b8b8-fde8673db00f